Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-11.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001454-11.2020.8.11.0003
RECORRENTE: DORAIR ANDRE DOGNANI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial interposto por Dorair Andre Dognani
Trata-se de recurso especial interposto por DORAIR ANDRE DOGNANI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 85464961).
No entanto, em análise dos autos, verifica-se que não há certidão de tempestividade do recurso especial interposto por Dorair Andre Dognani (id. 88439974), bem como o Estado de Mato Grosso não foi intimado para apresentar as contrarrazões.
Ante o exposto, determino que a secretaria certifique a tempestividade do recurso especial interposto por Dorair Andre Dognani (id. 88439974).
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça